Tribunal: TJMT
Processo: 1005356-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005356-44.2021
AGRAVANTES: SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE e Outros.
AGRAVADA: APARECIDA DE ARRUDA PINHEIRO.
Vistos.
Intime-se a parte agravante, para que se manifeste a respeito de coisa julgada (RAI 1015299-22.2020).
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator